Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-96.2018.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-96.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME - CNPJ: 03.099.777/0001-43 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 325.676.851-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000691-96.2018.8.11.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME, VALMIR ANTONIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÕES ORDINÁRIAS – PROCESSOS CONEXOS – JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA UNA –DUPLICATAS MERCANTIS – PROTESTOS EFETIVADOS APÓS O PAGAMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O protesto efetivado após o pagamento das duplicatas mercantis configura o ato ilícito da instituição financeira em razão da ausência de lastro negocial e do aceite dos títulos, sendo devidos os danos morais.

Se o valor arbitrado na primeira instância para a indenização é razoável e proporcional, não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

0000691-96.2018.8.11.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME, VALMIR ANTONIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação
em Ações Ordinárias julgadas parcialmente procedentes para:

a)

Declarar a nulidade e inexigibilidade do crédito constituído na DACTE – conhecimentos de transportes no 50380, 50586 (fls. 14/15), 51241 e 51224 (fl. 16 do processo reunido), levadas a protesto no Cartório de Registros de Alto Garças/MT;

b)

Confirmar a tutela antecipada concedida em ambos os processos (ref. 6 e 4), bem como ordenar a baixa/cancelamento definitivo dos protestos (instrumento nos 4092, 4093 e 4117), levado a efeito pelas requeridas. Desnecessário a expedição de ofício, vez que as requeridas comprovaram que o registro foi baixado.

c)

Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do protesto (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

d)

Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais (honorários contratuais);

e)

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte dos pedidos, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para parte autora e 75% (setenta e cinco por cento) para as requeridas;

f)

Por se tratar de julgamento conjunto, providencio o lançamento da presente decisão nos autos do processo no 691-96.2018.811.0035, código no 54847).

O apelante aduz que a baixa do protesto é ônus dos apelados.

Diz que
“não contribuiu para o evento danoso, sendo descabido falar em culpa ou qualquer responsabilidade do Réu”
, e que agiu em exercício regular de direito.

Ressalta que não ficou comprovada a violação da honra da parte autora para justificar a indenização por danos morais, e que a situação gerou mero aborrecimento normal do cotidiano.

Pugna pela redução do valor arbitrado para a reparação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

0000691-96.2018.8.11.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME, VALMIR ANTONIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelante enviou as duplicatas mercantis para protesto sem se certificar do lastro negocial. Portanto, é evidente a falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado, sobretudo porque nem sequer foi dado aceite nos referidos títulos, que inclusive já estavam pagos.

Ainda que se trate de pessoa jurídica, são devidos os danos morais, que ocorrem
in re ipsa
.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (....) 2.- A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, tratando-se de duplicata irregular, desprovida de causa ou não aceita, hipótese observada no caso em tela, deve o Agravante responder por eventuais danos que tenha causado, em virtude desse protesto, pois, ao encaminhar a protesto título endossado, assume o risco sobre eventuais danos que possam ser causados ao sacado. Assim, não há que se falar em exercício regular de direito. 3.- Incide, à espécie, o óbice da Súmula 475 desta Corte, in verbis: "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". 4.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência de dano moral indenizável, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
(....)."

(AgRg no AREsp 438.128/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 04/02/2014).

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de

protesto indevido ou

inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente
. 3. Agravo interno não provido
”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuidando-se de

protesto indevido de título ou

inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme

expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe de 12/03/2020, sem destaque no original).

Quanto ao valor da indenização, o
s R$10.000,00 fixados na primeira instância são apropriados às peculiaridades da demanda, cumprem a função pedagógica e reparatória da medida, e não destoam significativamente da jurisprudência.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PROTESTO. DANO MORAL
. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. AINDA QUE SUPERADO O ÓBICE. SÚMULA No 7/STJ. DANO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”.

(AgInt no AREsp 1652962/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021, sem destaque no original).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COMBINADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1022 DO NCPC. NÃO DEMONSTRADA. PELO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL, FRANQUEIA-SE AO JUIZ A LIVRE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO E INADMITIR PROVAS INÚTEIS, SEM QUE SE CONFIGURE O CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. AUSÊNCIA DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS
. ENTENDIMENTO DIVERSO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”.

(AgInt no AREsp 1417169/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
n
ego

provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021